Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SETE MESES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as requeridas PORTO SEGURO e SAGA a pagarem ao autor as quantias de R$ 5.500,00, a título de danos materiais, e de R$ 4.000,00 pelos danos morais causados. Em suas razões recursais, a requerida SAGA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não foi responsável por qualquer dano ao recorrido. No mérito, afirma que providenciou os reparos no veículo do autor em prazo razoável, considerando os danos ocasionados no veículo e a necessidade de substituição de várias peças. Combate a reparação de danos materiais, concernentes ao reembolso por locação de carro particular, por ser esta uma obrigação contratual da seguradora. Defende a inexistência de dano moral ante o mero descumprimento do contrato.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51799061). Custas e preparo recolhidos (ID 51799064 e ID 51799065). Contrarrazões apresentadas (ID 51799067).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto foi a concessionária responsável pelo reparo do veículo após ocorrência do sinistro. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da parte recorrente nos danos materiais (gastos com aluguel de veículo) e danos morais em virtude da demora no conserto de veículo automotor por indisponibilidade de peças. Verifica-se por meio dos documentos juntados aos autos que o veículo ingressou na concessionária em 1o/11/2021 e foi liberado, devidamente consertado, em 26/3/2022, totalizando 146 dias. Ademais, o veículo voltou a apresentar defeito logo após a entrega e retorno para conserto no dia 30/3/2022, sendo consertado e entregue ao recorrido no dia 10/6/2022, acrescentando um tempo de espera de mais 73 dias, totalizando um tempo de espera de mais de 219 dias. O documento de ID 51799034 - Pág. 1 a 5 demonstra que o prazo de entrega das peças solicitadas era em torno de 15 dias, sendo que no mais tardar em 30 dias. Não há nos autos qualquer documento que demonstre que as peças demoraram em demasia para serem entregues a fim de justificar um atraso total de mais de 7 meses. Dessa forma, resta claro que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a demora no conserto do veículo foi decorrente no atraso do envio de peças pela fabricante, não se desincumbindo do ônus probatório (373, II, do CPC).
7. Registro que o atraso na devolução de veículo deixado para conserto em oficina credenciada pela seguradora, por mais de 30 dias, configura hipótese de má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC e a violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a 30 dias.
8. O atraso na entrega do veículo por 219 dias não é razoável. Além disso a recorrente não comprovou a alegada falta de peças, tampouco demonstrou qualquer elemento de prova a justificar a demora na execução do serviço. Logo, restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços da recorrente deu causa à demora excessiva para entregar o veículo em tempo razoável.
9. Procedente, portanto, a reparação pelos danos materiais e morais, nos termos do artigo 14 do CDC. Os documentos juntados demonstram que o recorrido teve prejuízo material com a locação de veículo no período. Devida, portanto, a reparação por danos materiais.
10. No que toca aos danos morais, a falha no serviço da recorrente privou o recorrido do uso do seu meio de transporte por um período excessivo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e dá ensejo a reparação por danos morais, arbitrada em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Por fim, apenas o recorrente vencido deverá ser condenado em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95. Não havendo que se falar em condenação de parte que não interpôs recurso da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.